Tribunal: TJDFT
Processo: 0748035-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PERÍCIA. CUSTEIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao Autor (art. 373, inciso I, do CPC), e não pode ser operada de forma automática, mas, verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, deve ser mantida a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova a seu favor.
2. Os autos indicam a hipossuficiência da autora quanto ao custeio da prova pericial, mormente quando litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Configurados os pressupostos, cabível, portanto, a inversão do ônus da prova, inclusive quanto ao custeio dos honorários periciais.
3. “Por se tratar de um ônus processual, a inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015).
4. Agravo de instrumento improvido.